Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA. CREDORA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO RÉU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular ao indeferir a petição inicial e extinguir o processo, sem exame do mérito, em virtude da não ocorrência de pressuposto ao seu desenvolvimento válido e regular e por ausência superveniente de interesse processual.
2. Para a extinção do processo em virtude da ausência de pressuposto processual e de interesse de agir não é necessária a intimação pessoal do autor antes de ser proferida a sentença. 2.1. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano ou, por não promover os atos e as diligências necessárias, o autor abandone a causa por mais de 30 (trinta) dias.
3. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
4. O Juízo singular proferiu a decisão por meio da qual concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que a apelante emendasse a inicial nos termos do art. 321 do CPC, com o objetido de que procedesse ao "confronto analítico" dos fundamentos que deram origem ao caso invocado e com o objetivo de qualificar as partes. 4.1. Ocorre, no entanto, que não houve manifestação da demandante, ora apelante, nem mesmo requerimento com a finalidade de dilação do prazo concedido. Na hipótese de persistência do defeito constatado pelo Juízo singular, em casos como o presente, haverá causa para o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inc. IV, do CPC.
5. Deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem exame de mérito, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.